Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-77.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002680-77.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OLVIDE BALBINOT - CPF: 303.108.659-72 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM DESPACHO OU DECISÃO INSTRUTÓRIA. ATO MERAMENTE BUROCRÁTICO NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. DECURSO DE TEMPO SEM EFETIVO IMPULSO. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que embasou a Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se, no período entre 22/07/2008 e 05/03/2012, houve paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental, sem qualquer despacho ou decisão instrutória, a configurar prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da jurisprudência desta Corte fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual no 1.986/2013, por tratar de norma processual, aplica-se aos processos administrativos ainda pendentes na data de sua vigência.
4. A análise dos autos revela lapso temporal superior a três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual entre a decisão parcial de 22/07/2008 e a juntada de acórdão em 05/03/2012.
5. Atos burocráticos ou administrativos internos, desprovidos de efetiva carga instrutória ou decisória, não interrompem o prazo prescricional, conforme preconiza o art. 20, parágrafo único, do Decreto no 1.986/2013.
6. O Agravo Interno limita-se a reeditar argumentos já rechaçados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a omissão ou justificar a reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando, durante sua tramitação, houver paralisação superior a três anos sem a prática de ato instrutório ou decisório relevante, sendo inidôneos os atos meramente administrativos ou burocráticos para interromper o prazo prescricional, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da jurisprudência desta Corte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por OLVIDE BALBINOT.

Em suas razões, Estado de Mato Grosso insiste na tese de inexistência da prescrição intercorrente, argumentando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer tipo de andamento ou despacho.

Sustenta que todos os atos praticados no processo administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional, e apresenta uma cronologia de atos praticados entre 04/06/2007 e 10/01/2014, destacando que entre 22/07/2008 e 05/03/2012 teriam sido praticados atos como o Ofício no 1149/SPA/SEMA/09 em 20/02/2009 e o Despacho ao CONSEMA em 24/02/2011.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso para, ao final, ser provido o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo Interno. Subsidiariamente, se conhecido, pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por OLVIDE BALBINOT.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 04/06/2017, logo, em data anterior à edição do Decreto Estadual n. 1986/2013, sendo assim, possuindo o termo a quo para o marco da prescrição intercorrente em 01/11/2013. Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Perscrutando o processo administrativo, resta incontroverso que o a execução fiscal foi ajuizada em 04/02/2014. De todo o transcurso do procedimento administrativo, malgrado o Estado de Mato Grosso tenha inserido em seu recurso os andamentos que foram realizados no procedimento administrativo, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição. [...] Consoante os documentos juntados, especificamente o procedimento administrativo no 226419/2007 (ID 195678701), após a decisão administrativa de 22/07/2008 que julgou parcialmente procedente o recurso contra o auto de infração, o feito permaneceu paralisado até 05/03/2012, quando foi juntado acórdão publicado no Diário Oficial ratificando a cobrança da multa. Portanto, houve um lapso superior a 3 anos (de 22/07/2008 a 05/03/2012) em que o processo administrativo ficou pendente, sem qualquer despacho ou decisão hábil a interromper o prazo prescricional intercorrente, consoante entendimento jurisprudencial prevalecente. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou procedentes os embargos à execução fiscal.
”

O cerne da controvérsia reside em definir se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA executada, especificamente se o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer despacho ou decisão hábil a interromper o prazo prescricional.

É necessário, inicialmente, reafirmar que o Decreto Estadual no 1.986/2013, apesar de posterior à lavratura do auto de infração (04/06/2007), aplica-se à hipótese concreta, pois o processo administrativo não havia sido finalizado até a data de sua entrada em vigor (01/11/2013).

Esta exegese é consentânea com o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado por esta Corte, que reconheceu a natureza processual da norma e determinou sua aplicação a processos pendentes à época da vigência.

Conforme delineado nos autos, restou evidenciado que, entre
22/07/2008
(decisão parcial da autoridade administrativa) e
05/03/2012
(juntada de acórdão publicado no Diário Oficial),
transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de qualquer ato instrutório ou impulsionador no bojo do processo administrativo
, o que configura, à luz do citado Decreto, a
prescrição intercorrente
.

Importa destacar que, segundo o art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
apenas os atos que impliquem efetivamente em instrução ou impulso processual
são idôneos a interromper a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido,
atos meramente ordinatórios, internos ou de controle burocrático
, como a expedição de certidões de antecedentes ou comunicações administrativas desvinculadas do mérito sancionador, não são considerados eficazes para fins de interrupção do prazo.

A alegação do agravante no sentido de que houve movimentação processual entre 2008 e 2012 não se sustenta diante da ausência de comprovação de que tais atos guardavam relação direta com o impulso do procedimento apuratório.

Pelo contrário, o hiato processual verificado demonstra
inércia da Administração
, situação que, sob o prisma do princípio da
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF/88), é insuscetível de convalidação pelo simples decurso do tempo.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025